Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-91.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSUMADO E TENTADO. MENOR DE QUATORZE ANOS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS PERÍODOS DE CONDUTAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. VALOR DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que haja o advento da Resolução 1/2024 deste Tribunal, que instituiu juízo especializado para tratar do tema, a modificação da competência não é possível, em razão do princípio da perpetuatio jurisditionis, previsto no art. 43 do CPC, além dos postulados da economia e celeridade processual. Segundo o art. 3o da citada Resolução “não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar”.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando amparada pelos demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
3. Inviável a tese de desclassificação para o crime de favorecimento pessoal quando os fatos não se adequam às elementares do tipo penal.
4. Sobre as condições de tempo para o reconhecimento do crime continuado, o STJ posicionou-se pela inviabilidade do reconhecimento da continuidade delitiva cujo lapso temporal seja superior a 30 (trinta) dias.
5. As circunstâncias do crime extrapolam o tipo “quando o réu comete o delito de estupro, incidindo em mais de um núcleo do tipo penal - conjunção carnal (sexo vaginal) e, atos libidinosos diverso da conjunção carnal (sexo anal)” (Acórdão 1721124, 0706527-08.2021.8.07.0005, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 14/07/2023.).
6. São hábeis a justificar a aferição negativa das consequências do crime a sexualização precoce, a perda da infância, dificuldades para dormir e socializar, o medo, todos vivenciados por anos.
7. Não deve sofrer redução o valor do dano moral que não foi fixado de maneira exorbitante.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.